Tribunal: TJDFT
Processo: 0733097-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PENHORA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR. MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO NO RENAJUD ATÉ ORDEM DE ENTREGA. CABIMENTO. DIRETRIZES GERAIS DE VENDA. FISCALIZAÇÃO JUDICIAL DAS NEGOCIAÇÕES. CABIMENTO. PREÇO VIL. CONTROLE. DECISÃO MANTIDA.
1. Caso concreto em que houve a conversão da ação de busca e apreensão de veículo em execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 4o do Decreto-Lei 911/1969.
2. A restrição via Renajud deve permanecer até a efetiva comprovação do pagamento atinente à venda de veículo penhorado, tendo em vista que, nos termos do inciso II do §2o do art. 880, a alienação particular de bem móvel será formalizada por termo nos autos, mediante a expedição de ordem de entrega ao adquirente.
3. Diante da autorização da alienação do automóvel penhorado por iniciativa particular, deve-se especial observância ao §1o do art. 880 do CPC, segundo o qual: “O juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem.”
4. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça: “O art. 891 do CPC/15 dispôs que ‘considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação’. 4. Trata-se de regra aplicável às diversas modalidades de transmissão coativa dos bens penhorados, seja na adjudicação, seja na alienação (art. 825 do CPC/15). Logo, também incide na alienação por iniciativa particular e por leilão judicial eletrônico ou presencial (art. 879 do CPC/15)” (REsp n. 2.039.253/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023).
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.